Tribunal: CARF
Processo: 35013.004182/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.004182/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
CAMALEÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
DEIXOU DE APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS. INFRAÇÃO
RECONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DENTRO
DO PRAZO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A empresa deixou de apresentar livros e documentos e foi autuada pelo
descumprimento da obrigação acessória. Fez o pagamento de 50% (cinquenta
por cento) do valor da multa dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Aplicação da
retroatividade benigna, pois não restou configurada fraude, nem falta de
pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento da matéria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Débora Fófano dos
Santos, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 42/44 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente, decorrente
do descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35013.004182/2007-16
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004182/2007-16

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Conforme fl. 01 e o Relatório Fiscal da Infração (fl. 06), trata-se de infração ao disposto
no artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com os
artigos 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99), isto porque a empresa deixou de apresentar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, no período de
01/96 a 12/96.
2. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem as circunstâncias
atenuantes previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da
Previdência Social- RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99).
3. Conforme fls 01 e Relatório Fiscal da Multa (à fl. 07), a multa foi aplicada no valor
de R$ 11.568,30 (onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), com
base nos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283,
inciso II, alínea e 373 do RPS, além da Portaria MPS n.° 119, de 18/04/2006.
4. Constam nos autos: o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF-Fiscalização), o Termo
de Início e o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), bem
como cópias do Contrato Social e outros documentos.
DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO PARCIAL DA MULTA.
5. A empresa não apresentou defesa, preferindo efetivar o recolhimeto da multa, fora do
do prazo de defesa, com redução de 50%, conforme comprovantes à fl. 39.
6. Confirmado a apropriação do pagamento à fl. 39.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 42):
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de exibir à Fiscalização os documentos solicitados, necessários à verificação de sua
situação perante a Previdência Social.
O pagamento da multa aplicada, com 50% de desconto, quando efetivado dentro do
prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, extingue o credito fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 07/05/2008, a empresa foi cientificada do acórdão (fl.
49) e apresentou recurso voluntário de fls. 58/66 em que alega em apertada síntese:
retroatividade benigna da norma que ampliou o prazo para defesa para 30 (trinta) dias e
reconhecimento da tempestividade do pagamento do valor reduzido em 50% (cinquenta por
cento).
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004182/2007-16

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No presente caso, o ora Recorrente recebeu o Auto de Infração em 23/08/2006,
não apresentou defesa dentro do prazo de 15 (quinze) dias a que se referia o parágrafo 1o do
artigo 293 do RPS:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa com redução de cinqüenta por cento ou
impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de
2001)
§ 2o Impugnando a autuação, o autuado poderá efetuar o recolhimento com redução de
vinte e cinco por cento até a data limite para interposição de recurso.
(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Por outro lado, no dia 19/09/2006 pagou o valor da multa com o desconto de 50%
(cinquenta por cento) e argumenta que deveria ser-lhe aplica a retroatividade benigna nos termos
do disposto no artigo 106, II, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Isso se justificaria, pois, o Decreto no 3.048/99 foi alterado posteriormente, com
nova redação do disposto no artigo 293, § 1o:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta dias, a contar da ciência,
para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por cento ou impugnar
a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
A meu ver, merece razão ao recorrente, tendo em vista que, nos termos do
disposto no artigo 106, II, alínea “b” do Código Tributário Nacional temos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35013.004182/2007-16

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
No caso em tela, não se verifica que há fraude e também não implica em falta de
pagamento de tributo.
Tendo em vista que os presentes autos ainda não foram definitivamente julgados e
a alteração da legislação que rege a matéria deixou de exigir o pagamento dentro do prazo de 15
(quinze) dias para alargar o prazo para 30 (trinta) dias, de modo que deve ser dado provimento
ao recurso apresentado pelo contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital